Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. COMPRA DE IMÓVEL COMPARTILHADA. REGISTRO EM NOME DE UM SÓ COMPRADOR. RECONHECIMENTO DE CO-PROPRIEDADE. ALTERAÇÃO DO REGISTRO. NATUREZA CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO.
1. Conforme prevê o artigo 100 do Código de Processo Civil, a impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça às partes do processo deverá ser apresentada no prazo de 15 dias. Sendo assim, quando a gratuidade é deferida antes da citação da parte ré, compete-lhe impugnar por ocasião da contestação e não somente nas contrarrazões à apelação, especialmente se não há demonstração de que a situação de hipossuficiência comprovada pelo autor nos autos tenha se modificado.
2. O descumprimento da obrigação processual de informar ao juízo a mudança de endereço não enseja nulidade ou provoca suspensão do feito para sua realização, sujeitando-se a parte que manteve seus dados desatualizados aos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. É meramente declaratória a pretensão de se obter declaração de existência de relação jurídica, resolvendo-se incerteza que existia a respeito daquela relação jurídica ou excepcionalmente do fato descrito.
4. Tem natureza constitutiva e, por isso, sujeita-se a prazo prescricional, a pretensão do autor de ter reconhecida a co-propriedade sobre imóvel, uma vez que a satisfação do direito vindicado se dá mediante alteração do registro sobre o bem e, portanto, provoca a modificação da situação jurídica das partes.
5. Recurso conhecido e não provido.